Tribunal: STJ
Processo: 5000893-26.2022.8.21.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962709 - RS (2025/0216450-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARIA MANOELA DE ALBUQUERQUE JACQUES - RS056775
DIOGO DE ALBUQUERQUE JACQUES - RS074415
AGRAVADO
: RICARDO HOLZ TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: GIUSEPPE DE PAULA DOS SANTOS - RS095386
CLAUDIA ADRIANA MASTRANGELO GONCALVES - RS128240A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INÉPCIA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b0be489-bf16-467d-8dbd-73b095564023

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962709 - RS (2025/0216450-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARIA MANOELA DE ALBUQUERQUE JACQUES - RS056775
DIOGO DE ALBUQUERQUE JACQUES - RS074415
AGRAVADO
: RICARDO HOLZ TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: GIUSEPPE DE PAULA DOS SANTOS - RS095386
CLAUDIA ADRIANA MASTRANGELO GONCALVES - RS128240A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INÉPCIA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por JOAQUIM RODRIGUES DE
FREITAS, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo que interpusera para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
(e-STJ Fls. 428-432).
de indenização por danos materiais, ajuizada por RICARDO HOLZ
Ação:
TRANSPORTES LTDA em desfavor do agravante, em virtude de acidente de trânsito.
julgou improcedentes os pedidos, bem como improcedente a
Sentença:
reconvenção.
deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravado para
Acórdão:
julgar parcialmente procedente a ação, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51573198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:55
Código de Controle do Documento: 626783e9-2b1f-4128-9da5-d58adcb7c9f0

1. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL E SUBJETIVA. RECONHECENDO-SE O NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO OU OMISSÃO DE UM, BEM COMO O DANO
EXPERIMENTADO POR OUTRO, EVIDENCIA-SE O DEVER DE INDENIZAR DAQUELE QUE
CAUSOU O DANO, POR DOLO (COM INTENÇÃO DE PRATICAR ATO) OU CULPA (AGINDO
COM IMPRUDÊNCIA: CONDUTA COMISSIVA, NEGLIGÊNCIA: CONDUTA OMISSIVA OU
IMPERÍCIA: INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICO-PROFISSIONAL).
2. CULPA CONCORRENTE. NO CASO, O ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA O AGIR
IMPRUDENTE DO CONDUTOR DO CAMINHÃO DEMANDADO, BEM COMO DO
CONDUTOR DO VEÍCULO TITULADO PELO AUTOR, RESTANDO CONFIGURADA A CULPA
CONCORRENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO SUB JUDICE.
INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 28, 29, II, 43, 230, XII E
IV, TODOS DO
ART. 231,
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:
3. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO
AUTOR, ALUSIVOS A GASTOS COM O CONSERTO DO VEÍCULO AVARIADO EM RAZÃO
DO ACIDENTE DE TRÂNSITO SUB JUDICE. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVERÁ
OBSERVAR A PROPORÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.
4. SUCUMBÊNCIA READEQUADA, NOS TERMOS DO
§ 2°, DO CPC. RECURSO
ART. 85,
DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. (e-STJ Fl. 316)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
conheceu do agravo interposto para conhecer
Decisão unipessoal:
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
considerando:
a ausência de negativa de prestação jurisdicional e de deficiência
a)
de fundamentação (arts. 1.022 e 489 do CPC);
a incidência da
b)
Súmula 284/STF; c)
a incidência da
e
a incidência da
no que tange ao
Súmula 7/STJ;
d)
Súmula 284/STF
dissídio jurisprudencial, bem como ausência de comprovação mediante cotejo
analítico.
nas razões de e-STJ Fls. 436-439, o agravante pugna pela
Agravo interno:
modificação do julgado. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
notadamente quanto ao
do CC, reiterando a ofensa a tal dispositivo legal.
art. 945
Aduz a vulneração ao
do CPC e a existência de cotejo analítico, devendo ser
art. 489
observado o princípio da primazia do mérito. Requer, assim, o conhecimento e
provimento do agravo, insurgindo-se contra a incidência de multa na hipótese.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo interposto para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ante: a)
a ausência de negativa de prestação jurisdicional e de deficiência de fundamentação
Documento eletrônico VDA51573198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:55
Código de Controle do Documento: 626783e9-2b1f-4128-9da5-d58adcb7c9f0

(arts. 1.022 e 489 do CPC);
a incidência da
a incidência da
b)
Súmula 284/STF; c)
e
a incidência da
no que tange ao dissídio
Súmula 7/STJ;
d)
Súmula 284/STF
jurisprudencial, bem como ausência de comprovação mediante cotejo analítico.
Ressalte-se, inicialmente, o entendimento da Corte Especial deste Tribunal
(
Corte Especial, DJe
, de que "a ausência de
EREsp 1424404/SP,
17/11/2021)
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ".
Verifica-se, nesse passo, que, nas razões do presente agravo, o agravante
não teceu qualquer argumentação acerca da ausência de negativa de prestação
jurisdicional (
do CPC), bem como a incidência da
art. 1.022
Súmula 284/STF.
Ocorre que, no caso concreto, a matéria objeto da irresignação, atinente à
deficiência de fundamentação e reconhecimento de culpa concorrente na hipótese
de acidente de trânsito, foi obstada, a par da incidência da
pela
Súmula 7/STJ,
aplicação dos referidos fundamentos, os quais não foram atacados nas razões do
presente agravo.
A lastrear o exposto:

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
(...) No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca dos elementos informativos do processo a
ensejar o reconhecimento de culpa concorrente na hipótese de acidente de trânsito,
sopesando-se as provas produzidas, de maneira que os embargos de declaração
, não comportavam acolhimento.
opostos pelo agravante, de fato
O TJ/RS, quanto ao ponto,
:
consignou
(...)
Nesta moldura probatória, está demonstrado o agir imprudente e
imperito do condutor do caminhão do demandado, bem como do condutor do
veículo titulado pelo autor, restando configurada a culpa concorrente das partes
para a ocorrência do acidente de trânsito sub judice, nos termos do que prevê o
do CC:
art. 945,
(...)
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC, incidindo, quanto ao ponto a
art. 1.022
Súmula 568/STJ.
- Da violação do
do CPC
art. 489
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
(...)
- Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA51573198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:55
Código de Controle do Documento: 626783e9-2b1f-4128-9da5-d58adcb7c9f0

Os argumentos invocados pela parte agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou o art. "1.013 e incisos do CPC" (e-STJ Fl. 357), e os arts. 28 e
29, II, do CTB,
o que importa na inviabilidade do
havendo mera menção recursal,
recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
- Do reexame de fatos e provas
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado no que tange ao ônus
probatório das partes, ao cerceamento de defesa e, bem assim, à redistribuição de
sucumbência e de culpa concorrente, considerando as particularidades citadas, exige
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Por fim, a falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a
divergência inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial e atrai a incidência, por
analogia, da Súmula 284 do STF.
(...)
No entanto, neste recurso, evidencia-se a ausência do cotejo analítico.
Importante destacar que a mera transcrição das ementas dos acórdãos não é
suficiente para comprovar o dissídio jurisprudencial.
(...) (e-STJ Fls. 430-432, grifos nossos)

O agravante, assim, cinge-se a deduzir alegações meramente genéricas
acerca da inaplicabilidade da
da ofensa ao
do CPC e da
Súmula 7/STJ,
art. 489
existência de cotejo analítico, fundamentos aplicados em conjunto aos demais
óbices referidos e em atenção às particularidades delineadas, de sorte que os
argumentos colacionados são incapazes de demonstrar o desacerto da decisão no
que se refere à conclusão pelo reconhecimento de culpa concorrente e à
proporcionalidade no caso concreto.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a preclusão
no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse sentir:
(Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se subsume
perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positiva do pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do
afirma que, na petição de agravo
art. 1.021
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA51573198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:55
Código de Controle do Documento: 626783e9-2b1f-4128-9da5-d58adcb7c9f0

Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA51573198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:55
Código de Controle do Documento: 626783e9-2b1f-4128-9da5-d58adcb7c9f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.709 / RS
Número Registro: 2025/0216450-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008932620228210081
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADOS : MARIA MANOELA DE ALBUQUERQUE JACQUES - RS056775
DIOGO DE ALBUQUERQUE JACQUES - RS074415
AGRAVADO
: RICARDO HOLZ TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : GIUSEPPE DE PAULA DOS SANTOS - RS095386
CLAUDIA ADRIANA MASTRANGELO GONCALVES - RS128240A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADOS : MARIA MANOELA DE ALBUQUERQUE JACQUES - RS056775
Documento eletrônico VDA52586843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:22
Código de Controle do Documento: 56cef1ec-0676-4bd5-9223-bc6b5816e729

DIOGO DE ALBUQUERQUE JACQUES - RS074415
AGRAVADO
: RICARDO HOLZ TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : GIUSEPPE DE PAULA DOS SANTOS - RS095386
CLAUDIA ADRIANA MASTRANGELO GONCALVES - RS128240A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:22
Código de Controle do Documento: 56cef1ec-0676-4bd5-9223-bc6b5816e729